Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706132-82.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: STHEFANY KELLEN DA SILVA ANDRADE D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “ Cuida-se de ação cominatória c/c indenização por danos morais e pedido de tutela, promovida por STHEFANY KELLEN DA SILVA ANDRADE em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A., partes devidamente qualificadas. Na inicial, a parte autora alega possuir vínculo jurídico com a parte ré, consubstanciado no contrato de plano de saúde. Afirma que em razão do seu quadro clínico, o médico que a assiste decidiu realizar os procedimentos de radioscopia, bloqueio neurolítico e microneurôlise de modo a cessar de maneira imediata as grandes dores sentidas pela requerente. Alega que o plano requerido autorizou a realização dos procedimentos em questão. Contudo, negou o custeio dos materiais necessários. Assim, após citar jurisprudência, postulou a tutela de urgência a fim que o plano de saúde réu seja obrigado a fornecer-lhe o referido material. No mérito, postulou “a confirmação da tutela de urgência, com o custeamento dos materiais especiais, dos procedimentos de radioscopia, bloqueio neurolítico e microneurôlise já autorizados pelo plano de saúde. · Danos morais in re ipsa referentes ao abalo psicológico e das dores sofridas pela requerente, que foram perpetuadas pela requerida diante da negativa indevida de fornecimento de material especial, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), na forma da nossa jurisprudência. A tutela e a gratuidade da justiça foram deferidas (ID 125747435). A ré apresentou contestação (ID 128829096) e documentos, por meio da qual, sustentou, em resumo, que o material especial solicitado é para realizar o procedimento por técnica percutânea, minimamente invasiva, excluído do Rol da ANS e, conforme disposto na apólice, não há cobertura contratual para os casos de procedimentos não previstos no rol da ANS. Defendeu, ainda, a ausência de danos morais. Por fim, requereu a total improcedência dos pedidos autorais. Réplica apresentada ID 137533353. Instadas a especificarem provas, as partes não demonstraram interesse na produção de outros elementos de convicção.” (ID 45695592). Acrescento que a r. sentença julgou procedente o pedido deduzido na inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO procedente o pedido para, confirmando a decisão de tutela proferida, determinar à ré que autorize e custeie integralmente os procedimentos médicos solicitados pelo profissional de saúde que assiste a autora, conforme documento ID 125728199, inclusive fornecendo todos os materiais necessários para a realização dos procedimentos cirúrgicos em questão: “1 KIT PALISADE PARA DENERVAÇÃO SACROILÍACA (COSMAN) COM 06 ELETROESTIMULADORES DE USO ÚNICO DESCARTÁVEIS; 4 ELETRODOS DE USO ÚNICO DESCARTÁVEL; 1 RÉGUA DE AFERIÇÃO PARA LESÃO BIPOLAR.” Condeno a parte requerida, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da citação. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Arcará a requerida com as custas e despesas processuais e com o pagamento dos honorários do advogado da parte autora, ora fixado em 10% sobre o valor da ação.” (ID 45695592). Inconformada, a parte ré apelou (ID 45695596). Em suas razões, argumentou que a técnica cirúrgica minimamente invasiva proposta pelo médico assistente da autora não está prevista no taxativo Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de maneira que a negativa se mostrou lícita: “12. Entretanto, convém destacar que os códigos solicitados pela instituição hospitalar são passíveis de cobertura, desde que seja comprovado a pertinencia tecnica, que diferentemnete do afirmado pelo magistado, nãoo foi comprovado pela autora, ora apelada. A técnica percutânea para este caso não está autorizada segundo parecer 34 e artigo 12 da RN 465, vigente desde 01.04.2021: “Art. 12. Os procedimentos realizados por laser, RADIOFREQUÊNCIA, robótica, aeronavegação ou outro sistema de navegação, escopeias e técnicas minimamente invasivas somente terão cobertura assegurada quando assim especificados no Anexo I, de acordo com a segmentação contratada. Nestes casos, as taxas, materiais, contrastes, medicamentos, entre outros, inclusive dispositivos e produtos a laser, necessários para a sua execução, possuem cobertura obrigatória, desde que estejam regularizados e/ou registrados e suas indicações constem da bula/manual perante a ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante, nos termos do artigo 8o, inciso III, da RN no 465/2021. 13. As cirurgias minimamente invasivas solicitadas pela autora, são regulamentadas pelo Parecer Técnico n° 34 GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 (doc. 03), que prevê que a seguradora não é obrigada a cobrir cirurgia cuja técnica não conste especificada no rol de procedimentos, sendo este o caso da presente demanda. 15. Certo é que, em que pese as seguradoras tenham obrigação de garantir meios que assegurem a saúde de seus beneficiários, limites devem se impostos nessa relação, visando o equilíbrio contratual. Logo, não tendo o procedimento atendido aos requisitos estipulados pela ANS, não se pode falar em irregularidade na conduta da requerida. 16. Dessa forma, conforme disposto pela apólice, não há cobertura contratual para os casos de procedimentos que não atendam às diretrizes do rol da ANS. Tal limitação não advém da simples vontade da seguradora em não custear tais procedimentos, mas de autorização expressa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a qual submeteu o disposto no rol de procedimentos obrigatórios da RN 465. 17. Portanto, a conduta da seguradora foi manifestamente legal, não havendo que se falar em ofensa aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, tão pouco de nulidade das cláusulas contratuais. Sendo assim, diante da legitimidade de sua conduta, espera a seguradora não ser obrigada a arcar com os custos do procedimento prescrito a requerente.” (ID 45695596). Com relação à condenação ao pagamento de danos morais, sustentou: “41. A r. sentença recorrida condenou a seguradora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. 42. Pacífica a jurisprudência do e. TJDFT e do c. STJ no sentido de que para que a pessoa jurídica faça jus à indenização por danos morais, imprescindível à comprovação de ofensa à sua honra objetiva, assim entendida quando o suposto ilícito atinja sua imagem perante seus consumidores, fornecedores, clientes ou mercado em que atua: [...] 43. Não custa relembrar que a apólice só foi cancelada por sua própria inadimplência. Não há, portanto, qualquer ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. 44. A seguradora não tem a obrigação de arcar com os danos morais requeridos, haja vista não ser racional que se seja imposta punição à Bradesco Saúde em razão desta ter apenas cumprido com os seus deveres legítimos. No entanto, ainda que se entenda de forma diversa, o que se admite apenas por amor ao debate, é cediça a jurisprudência no sentido de que mero inadimplemento contratual não é, por si, fundamento suficiente para gerar indenização por dano moral. 45. Assim como a parte autora supõe ter algum direito, a seguradora agiu certa de que exercia direito seu, com respaldo no contrato e na lei. Ademais, a jurisprudência dos tribunais brasileiros, inclusive a do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, é pacífica no sentido de que o simples inadimplemento contratual que no caso sequer existe não é capaz de gerar danos morais. Leiam-se as ementas de acórdãos do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que traduzem esse entendimento: [...] 46. Portanto, não é devida pela seguradora qualquer quantia pleiteada em razão de danos morais.” (ID 45695596). Ao final, requereu: “47. Diante das razões acima expostas, e também por outras melhores, ditadas pela experiência e cultura de V. Exa. e de seus eminentes pares, confia a apelante em que a presente apelação será totalmente provida, a fim de reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos apelados.” (ID 45695596). Preparo regular (IDs 45695597 e 45695598). Contrarrazões de ID 45695602, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Em suas razões recursais, no capítulo referente à condenação por danos morais acima transcrito, a ré apresentou argumentos referentes a danos extrapatrimoniais das pessoas jurídicas e que exerceu o direito de cancelar o contrato de plano de saúde em virtude da inadimplência, de sorte que não haveria nenhuma ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Tais argumentos, a princípio, não guardam coerência com o definido em sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, de maneira que aparentemente tem-se por violado o princípio da dialeticidade nesse particular, o que acarretaria o conhecimento parcial do recurso. Assim, em virtude do princípio da não surpresa, manifestem-se as partes. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora